Tribunal: TJMT
Processo: 1029611-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029611-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Água e/ou Esgoto, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029611-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM TAC. REDUÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. CAPACIDADE ORÇAMENTÁRIA. FUNÇÃO COERCITIVA PRESERVADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, reduzindo multa cominatória fixada em execução de Termo de Ajustamento de Conduta de R$ 100.000,00 para R$ 10.000,00, em razão de alegada desproporcionalidade frente à capacidade financeira do Município de Nova Canaã do Norte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a redução da multa cominatória para R$ 10.000,00 compromete sua função coercitiva e pedagógica ou se atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando a realidade econômica do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória possui natureza coercitiva, sendo passível de revisão a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, quando verificada excessividade ou inadequação diante das circunstâncias concretas.
4. A obrigação principal foi parcialmente cumprida, o que reduz a necessidade de manutenção de astreintes em patamar elevado, sob pena de desnaturação de sua finalidade e conversão em sanção punitiva.
5. O valor de R$ 100.000,00 revela-se desproporcional à capacidade econômica de município de pequeno porte, com receitas limitadas e dependência de transferências constitucionais, comprometendo a prestação de serviços públicos essenciais.

6. A redução para R$ 10.000,00 preserva a função dissuasória da multa, considerando a realidade financeira do ente municipal, sem inviabilizar políticas públicas essenciais.

7. A manutenção de multa em valor elevado, após o cumprimento da obrigação, ainda que tardio, configura desvio da finalidade coercitiva e potencial enriquecimento sem causa, ainda que os valores sejam destinados a fundo de direitos difusos.

8. A decisão recorrida alinha-se à jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, além de promover segurança jurídica e duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória pode ser reduzida a qualquer tempo quando se revelar desproporcional à capacidade econômica do devedor ou inadequada à sua função coercitiva. 2. A fixação das astreintes deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, especialmente quando o devedor for ente público, de modo a evitar prejuízo à prestação de serviços essenciais e o enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts.
8o e 537, § 1o; CC, art. 884; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AI no 1005487-09.2023.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 30.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029611-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nova Canaã do Norte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a redução da multa cominatória fixada pelo juízo de origem, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante id. 341806361.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 342300391, o Agravante defende, em suma, que “
ao reduzir a multa cominatória para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), compromete gravemente a função coercitiva da medida, assim como a função pedagógica, descaracterizando por completo sua finalidade processual prevista no art. 537 do CPC”
.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Sem contrarrazões (id. 356298861).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029611-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nova Canaã do Norte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] O presente agravo de instrumento impugna decisão que, nos autos da execução de multa cominatória fundada em Termo de Ajustamento de Conduta, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reduzir o valor da penalidade de R$ 1.027.385,24 (um milhão, vinte e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Município agravante postula nova redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que o montante fixado permanece desproporcional à sua capacidade orçamentária e compromete a prestação de serviços públicos essenciais à população local.

A multa cominatória, disciplinada nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, possui natureza exclusivamente coercitiva, destinada a estimular o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Não se reveste de caráter punitivo ou sancionatório, distinguindo-se, portanto, das penalidades administrativas ou criminais.

O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a revisão do valor da multa, de ofício ou a requerimento, sempre que se mostre insuficiente ou excessiva. A norma processual reconhece que a fixação inicial pode não corresponder à realidade fática apurada no curso da execução, impondo ao magistrado o dever de adequar o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A doutrina processualista é uníssona ao afirmar que a multa cominatória deve ser fixada em patamar suficiente para estimular o cumprimento da obrigação, mas sem gerar enriquecimento sem causa do credor ou sacrifício desproporcional do devedor. Quando se trata de ente público, essa ponderação deve considerar que os recursos desviados para pagamento de multas deixam de ser aplicados em serviços essenciais à população.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a obrigação principal — adequação do fornecimento de água aos padrões sanitários exigidos — foi parcialmente cumprida ao longo do processo executivo. Embora o descumprimento tenha ocorrido por período prolongado, a própria decisão agravada reconhece que o objetivo principal foi posteriormente alcançado.

Uma vez implementadas as medidas necessárias à regularização do abastecimento de água, a multa perde sua função coercitiva originária, passando a assumir, na prática, caráter meramente punitivo. A manutenção de valor elevado após o cumprimento (ainda que tardio) da obrigação desnatura o instituto das astreintes, convertendo-o em sanção pelo descumprimento passado, finalidade estranha à sua natureza jurídica.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que, uma vez cessada a conduta violadora, a multa deve ser redimensionada para evitar o enriquecimento sem causa e o desvio de sua finalidade coercitiva. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido reduções significativas quando demonstrado que o valor arbitrado compromete a capacidade econômica do devedor sem correspondência com a função de estímulo ao cumprimento.

A execução de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) representa montante significativo para município com as características de Nova Canaã do Norte. Embora o valor corresponda a redução substancial em relação ao cálculo original, permanece em patamar capaz de comprometer gravemente o orçamento municipal destinado a serviços essenciais.

A destinatária final das políticas públicas municipais é a população local, composta majoritariamente por pessoas de baixa renda, que dependem exclusivamente dos serviços prestados pelo Poder Público. O desvio de recursos significativos para pagamento de multa cominatória impacta diretamente a capacidade do Município de manter serviços de saúde, educação, assistência social e saneamento básico.

O princípio da supremacia do interesse público deve ser interpretado em sua acepção primária, ou seja, como tutela do interesse da coletividade, não do aparelho estatal. A imposição de multa em valor desproporcional prejudica diretamente a população, que verá reduzida a qualidade ou quantidade de serviços públicos disponíveis.

O artigo 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância da proporcionalidade e da razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. Esse comando normativo impõe ao magistrado o dever de ponderar os efeitos concretos de suas decisões, evitando que a tutela de determinado interesse — no caso, a coercibilidade da multa — gere prejuízos desproporcionais a outros bens jurídicos igualmente relevantes.

O histórico processual revela que esta já é a terceira oportunidade em que o Município recorre ao Tribunal para questionar o valor da multa. Nos dois agravos de instrumento anteriores (no 1015118-16.2023.8.11.0000 e no 1021295-59.2024.8.11.0000), esta Colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo determinou ao juízo de origem a análise detida da proporcionalidade da sanção.

A reiteração de recursos sobre o mesmo tema evidencia que as sucessivas decisões não lograram solucionar adequadamente a questão, mantendo o Município em permanente insegurança jurídica quanto ao montante efetivamente devido. A pacificação do litígio exige que se fixe, de forma definitiva, valor que atenda simultaneamente à função coercitiva da multa e à capacidade econômica do devedor.

A determinação reiterada deste Tribunal para que o juízo de origem procedesse à efetiva análise da proporcionalidade da multa demonstra o reconhecimento, pelo órgão colegiado, de que o valor originalmente executado se mostrava manifestamente excessivo. A redução para R$ 100.000,00 (cem mil reais), embora represente avanço, não atende integralmente à determinação de adequação da sanção à realidade do ente municipal.

[...]

Esta Colenda Câmara, em julgamento de agravo de instrumento envolvendo descumprimento de TAC relacionado a ações de vigilância sanitária (AI no 10109224220198110000), reconheceu a possibilidade de redução das
astreintes
quando atingem patamares excessivos, consignando que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a redução inclusive de ofício, esta deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais.

A redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) não implica esvaziamento de sua função coercitiva. Para município de pequeno porte, com orçamento restrito, o valor permanece significativo o suficiente para desestimular o descumprimento de obrigações futuras, cumprindo a finalidade pedagógica do instituto.

Importa considerar que a multa não constitui o único instrumento disponível para garantir o cumprimento de obrigações pactuadas em Termo de Ajustamento de Conduta. O ordenamento jurídico prevê outras medidas coercitivas e sancionatórias, de natureza administrativa e até criminal, aplicáveis aos gestores públicos que descumprem obrigações relacionadas à saúde pública e ao meio ambiente.

A fixação da multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais) representa valor equivalente a aproximadamente 1% (um por cento) do montante originalmente apurado, mas preserva caráter dissuasório compatível com a realidade do ente municipal. O montante é suficiente para marcar a reprovabilidade do descumprimento, sem, contudo, comprometer de forma desproporcional os recursos destinados ao atendimento das necessidades da população.

A função coercitiva da multa não se mede exclusivamente pelo valor absoluto arbitrado, mas pela relação entre esse valor e a capacidade econômica do devedor. Para município de 11.707 habitantes, com receitas predominantemente oriundas de transferências constitucionais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) possui impacto financeiro relevante, cumprindo adequadamente o papel de estimular o cumprimento de obrigações futuras. [...]

Conforme asseverado na decisão acima transcrita, o Município de Nova Canaã do Norte é ente de pequeno porte, com população de 11.707 habitantes (IBGE/2022), cujas receitas são predominantemente oriundas de transferências constitucionais. A execução de multa no valor de R$ 100.000,00 representa montante significativo para esse perfil de ente público, capaz de comprometer gravemente os recursos destinados às áreas de saúde, educação, assistência social e saneamento básico — exatamente as áreas que o TAC buscava proteger.

O argumento do Ministério Público de que a limitação orçamentária não teria sido comprovada de forma robusta não se sustenta diante das circunstâncias objetivas do caso. O pequeno porte do município, reconhecível a partir de dados públicos de acesso irrestrito, constitui elemento suficiente para orientar a dosimetria da sanção, especialmente quando a execução já tramita há mais de uma década sem que a parte exequente tenha apresentado dados concretos que afastem essa premissa fática.

A razoabilidade exige que as decisões judiciais guardem coerência com as circunstâncias concretas do caso. A fixação de multa equivalente a R$ 100.000,00 para município de pouco mais de onze mil habitantes, que já adotou medidas parciais de adequação do sistema de abastecimento, não se compatibiliza com o critério de razoabilidade previsto no artigo 8o do Código de Processo Civil.

O Ministério Público sustenta que a redução para R$ 10.000,00 esvaziaria completamente o efeito dissuasório da multa. A afirmação não resiste ao exame concreto.

A função coercitiva da multa não se mede exclusivamente pelo valor absoluto arbitrado, mas pela relação entre esse valor e a capacidade econômica do devedor. Para município de pequeno porte, com receitas limitadas e população dependente quase exclusivamente dos serviços públicos prestados pelo Poder Público local, a quantia de R$ 10.000,00 possui impacto financeiro relevante, cumprindo adequadamente o papel de estimular o cumprimento das obrigações remanescentes. O valor não é simbólico nem irrisório — representa carga efetiva para o orçamento municipal e preserva a função pedagógica e dissuasória do instituto.

Importa considerar, ademais, que, a multa cominatória não é o único instrumento disponível para garantir o cumprimento de obrigações pactuadas em Termo de Ajustamento de Conduta. O ordenamento jurídico prevê outras medidas coercitivas e sancionatórias, de natureza administrativa e até criminal, aplicáveis aos gestores públicos que descumprem obrigações relacionadas à saúde pública e ao meio ambiente. A redução da astreinte não afasta a possibilidade de utilização desses outros mecanismos, caso o descumprimento persista.

Assevero, como bem ressaltado na decisão recorrida, que o histórico processual é elemento relevante para a compreensão do caso. Nos dois agravos de instrumento anteriores (no 1015118-16.2023.8.11.0000 e no 1021295-59.2024.8.11.0000), esta Câmara determinou ao juízo de origem a análise detida da proporcionalidade da sanção. A reiteração de recursos sobre o mesmo tema evidencia que as sucessivas decisões não lograram solucionar definitivamente a questão, mantendo o Município em estado de permanente insegurança jurídica quanto ao montante efetivamente devido.

A segurança jurídica — princípio basilar do Estado Democrático de Direito — exige que as decisões judiciais confiram estabilidade às relações jurídicas, permitindo que os jurisdicionados planejem suas condutas com base em parâmetros claros e previsíveis. O presente caso tramita há mais de uma década desde a celebração do TAC em 2011. A execução da multa foi ajuizada em 2014 e, passados mais de dez anos, ainda não se havia alcançado solução definitiva quanto ao montante efetivamente exigível. A fixação definitiva do valor em patamar compatível com a realidade do devedor atende ao princípio da razoável duração do processo, consagrado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

O artigo 884 do Código Civil consagra o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, aplicável inclusive às relações processuais. A manutenção de multa em valor desproporcional à capacidade econômica do devedor — especialmente quando a obrigação foi parcialmente cumprida — configura enriquecimento indevido em favor do credor, ainda que os valores se destinem ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

A destinação do valor arrecadado ao fundo de direitos difusos, invocada pelo Ministério Público para afastar a alegação de enriquecimento sem causa, não elide a necessidade de observância do princípio. O montante executado deve guardar proporção com a finalidade coercitiva da medida, independentemente do destino dos valores arrecadados. A reversão ao fundo não converte a multa desproporcional em medida legítima; apenas afasta a questão do enriquecimento pessoal do credor, mas não a questão da proporcionalidade da sanção.

Ademais, a decisão monocrática ampara-se em precedente desta própria Câmara (N.U 1005487-09.2023.8.11.0013, julgado em 30-7-2025), que consagrou as seguintes teses: a multa cominatória deve ser fixada em patamar razoável, suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação, sem resultar em enriquecimento sem causa; e é possível, a qualquer tempo, a modificação do valor ou da periodicidade das astreintes, de ofício ou a pedido, quando se revelar desproporcional ou inadequada diante das circunstâncias supervenientes do caso concreto. Esse entendimento orienta diretamente a solução adotada na decisão ora impugnada e não foi infirmado pelo agravante com fundamentos jurídicos substanciais aptos a superar a orientação firmada.

A decisão monocrática aplicou, de forma adequada, os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, reduzindo a multa cominatória para patamar compatível com a capacidade econômica do devedor e com a finalidade coercitiva do instituto, em conformidade com o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil e com o precedente desta Câmara. As razões apresentadas pelo Ministério Público no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos adotados.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026